Tribunal: TJSP
Processo: 2231417-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2231417-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que são
embargantes TAMIKO SONODA OKANO, MARIA CRISTINA PIRES OKANO e
OKANO - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231417-89.2019.8.26.0000/50000
2
Voto no 33678
Embargos de Declaração no 2231417-89.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Araçatuba
Embargante: Tamiko Sonoda Okano e outros
Embargado: Estado de São Paulo
Juiz(a) de Direito: Camila Paiva Portero
Embargos de declaração. Omissão inocorrente. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes e manteve a
rejeição da exceção de pré-executividade (fls. 375/380).
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal de multa ambiental. Exceção de pré-
executividade. Ajuizamento da ação antes de decorrido o prazo quinquenal.
Prescrição intercorrente. Não ocorrência. Exequente que não deu causa à
demora na citação. Súmula 106 do STJ. Recurso não provido.”.
Alega a embargante que a decisão colegiada foi omissa com relação aos
Temas 566 e 571 do STJ, que se referem ao início automático do prazo para
ocorrência da prescrição intercorrente.
Em resposta, o embargado manifestou-se pela manutenção do v. Acórdão
(fls. 09/11).
É o relatório.
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou,
como já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão
contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise
do ponto em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em
omissão, posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos seja em primeira, seja em segunda instância.”(JTACSP 47/107, Emb.
Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231417-89.2019.8.26.0000/50000
3
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura do aresto
embargado para se notar que este não se ressente dos vícios apontados, tendo
apresentado motivação clara e coerente.
No presente caso, verifica-se que o v. Acórdão apontou claramente os
motivos pelos quais a prescrição não ocorreu: “O crédito foi constituído
definitivamente no ano de 2006 e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 25 de
maio de 2010, sendo proferido despacho citatório da empresa Okano Prestadora de
Serviços Ltda-ME em 1o de outubro de 2010 (fls. 5 dos autos principais). Após, em 10
de agosto de 2011, em acolhimento a pedido formulado pela exequente e em razão da
dissolução da referida pessoa jurídica, foi aplicada a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica com a determinação da inclusão dos sócios no polo passivo da
presente execução fiscal e a consequente expedição de mandado de citação (fls. 14
dos autos principais). Em seguida, em 26 de outubro de 2012, houve a juntada da
certidão positiva de citação da sócia Maria Cristina Pires Okano (fls. 18 dos autos
principais). Em 8 de março de 2013, a Municipalidade requereu a expedição de ofício
à Receita Federal visando a obtenção de endereço e localização da sócia Tamiko
Sonoda Okano, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens
pertencentes às executadas (fls. 21/23 dos autos principais), sendo o pedido reiterado
em 19 de novembro de 2015 (fls. 60 dos autos principais) e deferido em 13 de março
de 2019 (fls. 62 dos autos principais). Posteriormente, em 16 de maio de 2019, a
Municipalidade foi intimada a se manifestar em relação às pesquisas efetuadas e aos
ofícios expedidos (fls. 68 dos autos principais). Em 18 de junho de 2019, juntou-se
aos autos certidão negativa de citação da sócia Tamiko Sonoda Okano e auto de
penhora e avaliação dos bens pertencentes à sócia Maria Cristina Pires Okano (fls.
72/75 dos autos principais). Como se observa, desde o ajuizamento da demanda até a
presente data, não se verifica que os autos tenham permanecido paralisados por
período superior a 5 (cinco) anos sem qualquer manifestação que ensejasse o
prosseguimento da ação executiva”.
Consigna-se que os Temas postos pelo C. STJ sugerem o termo inicial
automático desde que o juiz da causa tenha declarado ocorrida a suspensão da
execução, o que não se verificou no caso presente.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator